Tribunal: TJDFT
Processo: 0700637-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700637-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. AGRAVADO: ROSANA QUEIROZ COCCOLI D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Consoante noticiado pelo próprio agravante (GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.), no ID no 14162753, os autos originários (proc. no 0737124-40.2019.8.07.0001) foram sentenciados; tendo a agravante, inclusive, promovido o cumprimento de sentença. Vide ID's no 54257363 e 55660355 (ambos do processo de referência). Assim, diante da moldura posta, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente agravo. Dessa forma, prejudicado o recurso, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Proceda-se as comunicações de praxe. P.R.I. Operada a preclusão, arquivem-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator